Tribunal: TJDFT
Processo: 0719613-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APREENSÃO DO ADOLESCENTE COM O BEM ROUBADO. APARELHO CELULAR APREENDIDO. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. FONTE INDEPENDENTE. DECISÃO REFORMADA.
1.Diferentemente da interceptação de comunicações telefônicas, em que é exigido indícios razoáveis da autoria ou participação em infrações penais com penas sujeitas a reclusão (art. 2o da Lei n. 9.296/96), para o acesso a dados telemáticos, exige-se apenas decisão judicial devidamente fundamentada no caso concreto (art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.965/2014), após realizado o cotejo entre o direito à intimidade/vida privada e o interesse público, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Demonstrado que a quebra de sigilo de dados do celular recolhido no momento da apreensão do adolescente, que estava na posse da res furtiva, mostra-se imprescindível ao sucesso das investigações, a fim de tornar possível coligir elementos probatórios em torno do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, reputa-se justificada a relativização do sigilo.
3.Independentemente da autorização dada aos policiais pela genitora do adolescente de acesso ao conteúdo do celular do filho, constatado, diante de todo o contexto em que se deu a apreensão, que o curso normal das investigações conduziria ao mesmo desfecho obtido com a devassa no aparelho celular, não há que falar em prova ilícita, tratando-se, pois, de fonte independente (art. 157, §§ 1o e 2o do CPP).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.